Tribunal: TJES
Processo: 5019678-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019678-43.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY VIEIRA DE JESUS
COATOR: 4ª Vara Criminal de Linhares
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA A MESMA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wesley Vieira de Jesus, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em processo no qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 147, § 1º, e 150, § 1º, durante a noite, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea da decisão constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada contra o paciente atende aos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta e suficiente, ou se é cabível a sua revogação, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstra fundamentação concreta, ao destacar a gravidade “in concreto” da conduta, praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

5.

A existência de registros criminais e de ações penais em curso por fatos semelhantes, envolvendo a mesma vítima, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar para proteção da integridade física, psíquica e emocional da ofendida.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade concreta da conduta e a contumácia delitiva como fundamentos idôneos para a prisão preventiva, especialmente em casos de violência doméstica.

7.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, no caso, para resguardar a ordem pública e evitar a revitimização, inexistindo fato novo apto à revogação da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher.

2.
A existência de antecedentes e de ações penais em curso por fatos semelhantes contra a mesma vítima justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.

3.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, 147, § 1º, 150, § 1º, 61, II, “f”, e 69; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 158.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no RHC n. 156.775/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019678-43.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WESLEY VIEIRA DE JESUS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WESLEY VIEIRA DE JESUS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 129, § 13; artigo 147, § 1º e artigo 150, § 1º (durante a noite), c/c artigo 61, II, “f” (contra a mulher), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 80022919 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a
manifestação do Ministério Público
, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, apesar da versão contraposta do autuado, inclusive relatando ter sido agredido pena vítima, verifico a gravidade “in concreto” de sua conduta, em especial porque os
registros de crimes anteriores relevam delitos de mesma natureza contra a mesma vítima
.” (sic)

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou decisão que se encontra no ID 83001185 dos autos originários:

“
[...] No caso, conforme consignado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a integridade física, psíquica e emocional da vítima.

O feito versa sobre crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que, por si só, exige redobrada cautela do Estado-Juiz, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e de revitimização.

Consta ainda dos autos que o acusado possui antecedentes criminais, inclusive ações penais em curso por fatos semelhantes, envolvendo a mesma vítima (ID 79936234)
, o que evidencia sua contumácia delitiva e periculosidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no RHC n. 158.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/3/2022).

Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa – tais como residência fixa e ocupação lícita – não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da medida, conforme entendimento pacífico do STJ
(AgRg no RHC 156.775/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/12/2021).

De igual modo, observa-se que não sobreveio qualquer fato novo apto a justificar a revogação da prisão, permanecendo incólumes os fundamentos que a motivaram. Ademais não decorreu o prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para reavaliação obrigatória da custódia.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva mostra-se imprescindível à garantia da ordem pública e à proteção da vítima, não se revelando adequada, neste momento, a substituição da medida por cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.